Tribunal: TJDFT
Processo: 0737377-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737377-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARCIA FURTADO BOTINI, ANNA CAROLINA FURTADO BOTINI REU: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc., Especifiquem as provas que as partes desejam produzir justificando-as. Traga o DF informações mais precisas sobre o tempo em que o ex-PMDF ficou na Corporação (assentos funcionais) explicando as razões de sua exclusão a bem da disciplina. O longo arrazoado das Autoras na réplica, será apreciado por ocasião do voto. Prazo: 15(quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator